Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O FATO CRIMINOSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por terceiro alegadamente de boa-fé contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pedido de restituição do veículo VW/POLO SEDAN, ano 2008/2009, cor prata, mantido o perdimento do bem em favor da SENAD, sob o fundamento de que o automóvel foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas. O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação, violação ao contraditório e à ampla defesa, e postula a restituição com fundamento na alegada propriedade legítima e ausência de participação nos fatos criminosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decretação do perdimento do bem por ausência de intimação do alegado terceiro de boa-fé; (ii) estabelecer se o recorrente comprovou a condição de legítimo proprietário não envolvido no fato criminoso; e, (iii) determinar se é cabível a restituição do veículo diante de sua utilização reiterada na prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação de terceiro interessado na ação penal não acarreta nulidade da sentença que decreta o perdimento de bem apreendido, desde que lhe seja assegurada via própria para postular a restituição.

4. A condição de terceiro de boa-fé exige prova inequívoca da propriedade do bem e da ausência de ciência ou anuência quanto à sua utilização ilícita, o que não foi demonstrado pelo recorrente, apesar da apresentação de documentos veiculares.

5. Se a decisão que decretou o perdimento está devidamente fundamentada nos arts. 63 da Lei 11.343/06 e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, além de respaldada em elementos probatórios da instrução criminal que evidenciaram o uso do veículo na traficância, ela deve ser mantida.

6. Não há manifestação concreta de desinteresse da SENAD quanto ao bem apreendido, tampouco se vislumbra direito subjetivo à restituição com base em portaria administrativa.

7. A gratuidade de justiça é deferida, diante da declaração de hipossuficiência não impugnada.

8. O pedido de tutela de urgência resta prejudicado pela negativa de restituição, conforme decidido no mérito.

9. Não cabe isenção de taxas administrativas relativas a pátio e remoção do veículo diante da confirmação do perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII e LV; art. 243, parágrafo único. CPP, arts. 118, 119 e 120, § 2o. Lei 11.343/06, arts. 60 e 63.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados expressamente no voto.